Tribunal: TJMT
Processo: 1067694-86.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067694-86.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILTO MARTINS DA CRUZ - CPF: 027.165.141-51 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL.
TRANSPORTE
POR APLICATIVO. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. ALEGADOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

por

plataforma
de
transporte

por

aplicativo
contra
sentença

que a condenou à reativação de conta de motorista

parceiro
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
exclusão
unilateral e
definitiva
do
usuário
, sob a
justificativa
de
existência
de
antecedentes

criminais
, com base
em

Termo

Circunstanciado
de
Ocorrência

arquivado

há

mais
de
uma

década
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
2 (duas)
questões

em

discussão
: (
i
) a
legalidade
da
exclusão
de
motorista
de
plataforma
digital com base
em

Termo

Circunstanciado

arquivado
,
que

não

configura

antecedente
criminal; e (
ii
)
a

existência
de
ato

ilícito
e
dano
moral
indenizável

decorrente
da
exclusão

sumária
,
sem
a
garantia
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
exclusão
de
motorista
com base
em

Termo

Circunstanciado
de
Ocorrência

arquivado
é
inidônea
, pois
inquéritos

ou

procedimentos

investigatórios

encerrados

não

constituem

antecedentes

criminais
,
em

observância

ao

princípio
da
presunção
de
inocência
(art. 5º, LVII, da
Constituição
Federal).

4. A
exclusão
de
usuário
de
plataforma
digital,
ainda

que

prevista

nos
Termos de Uso,
deve

observar
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
em

razão
da
eficácia
horizontal dos
direitos

fundamentais
e dos
princípios
da boa-
fé

objetiva
e da
função
social do
contrato
.

5. A
exclusão

arbitrária
e
definitiva
da
plataforma
,
privando
o
motorista
de
sua

fonte
de
renda
com base
em

justificativa

infundada
,
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
e
configura

dano
moral
indenizável
,
por

atingir
a
dignidade
do
trabalhador
.

6. O valor da
indenização

por

danos

morais
,
fixado

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
bem

como

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
da
medida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
existência
de
inquérito

policial

ou

Termo

Circunstanciado
de
Ocorrência
,
sobretudo

quando

arquivado
,
não

constitui

antecedente
criminal e
não
serve
como

fundamento

idôneo
para
a

exclusão
de
motorista
de
plataforma
de
transporte
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
presunção
de
inocência
. 2.
A

exclusão
de
usuário
de
plataforma
digital,
por

configurar

sanção

que

afeta

sua

fonte
de
renda
e
dignidade
,
exige

a

observância
do
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
,
mesmo

em

relações

contratuais

privadas
,
em

decorrência
da
eficácia
horizontal dos
direitos

fundamentais
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Constituição
Federal, art. 5º, LVII; Código Civil, art. 944; Lei
nº
12.965/2014, art. 15; Lei
nº
13.709/2018,
arts
. 6º, IV e VII, 9º e 46; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 1283996, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma
, j. 11/11/2020; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
, j. 21/03/2013; TJDF, 0740281-89.2017.8.07.0001, Rel.
Soníria
Rocha Campos
D'assunção
,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 30/08/2018;
Turma

Recursal

Cível
/MT, N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
, j. 25/11/2024;
Turma

Recursal

Cível
/MT, N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067694-86.2025.8.11.0041

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
99 TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido
:
IVANILTO MARTINS DA CRUZ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANILTO MARTINS DA CRUZ
ajuizou

reclamação

em
face de 99 TECNOLOGIA LTDA.
Noticiou

que
: a)
atuava

como

motorista

parceiro
da
plataforma
,
possuindo
boa
reputação
e nota 4.78; b)
teve

seu

acesso

bloqueado
de forma
definitiva
sob a
alegação
de
possuir

antecedentes

criminais
; c)
providenciou

certidão

negativa
de
antecedentes

criminais
e a
enviou
à
empresa

por

meio
do portal de
revisão
(
protocolo
nº 34004); d) a
empresa

não

cumpriu
o
prazo
de 5
dias
para
agendar
a
mediação
e jamais
deu

qualquer

resposta
,
frustrando

seu

direito
de
defesa
.
Requereu
: a) a
reativação
de
sua

conta

na

plataforma
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
além
de
lucros

cessantes
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) o
Termo

Circunstanciado
de
Ocorrência
de 2010,
já

arquivado
,
não

constitui

antecedente
criminal e
não

justifica
a
exclusão
da
parte

reclamante
; b) a
exclusão

sem

garantir
o
contraditório
e a
ampla

defesa
é
abusiva
,
em

razão
da
eficácia
horizontal dos
direitos

fundamentais
; c) a
conduta
da
empresa

foi

desproporcional
e
violou
a boa-
fé

objetiva
; d) o
pedido
de
lucros

cessantes
é
ilíquido
, o
que
é
vedado
pela Lei nº 9.099/95. Ao final
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
para: a)
determinar

que
a
parte

reclamada

reative
a
conta
da
parte

reclamante
no
prazo
de 15
dias
, sob
pena
de
multa
de R$ 3.000,00; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) o
bloqueio

foi
um
exercício
regular de
direito
,
baseado

na

liberdade

contratual
e
nos
Termos de Uso
aceitos

pelo

motorista
; b)
foi

identificado
um
processo
criminal
por
"
Desacato
"
em

nome
da
parte

reclamante
,
que

teria

omitido

essa

informação
no
cadastro
,
justificando
o
descredenciamento

por

questões
de
segurança
; c) a
cláusula
9.2 dos Termos de Uso
autoriza
o
término
do
acesso

sem

notificação

prévia
; d)
não

houve

ato

ilícito
,
sendo

indevida
a
condenação

por

danos

morais
; e) o valor da
indenização
é
desproporcional
e
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
,
julgando

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

As
empresas

que

prestam

serviços
on-line,
por

meio
de
aplicativos
mobile,
devem

garantir
a
segurança
de
acesso

às

contas
para
utilização
dos
serviços
e,
em

caso
da
perda
de
acesso
,
devem

assegurar
o
seu

restabelecimento
com
eficiência
e
os

devidos

procedimentos

que

assegurem
o
correto

acesso
da
conta

pelo

seu

efetivo

proprietário
,
conforme

exegese

extraída
dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do
uso
da Internet) e 6º,
incisos
IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda
com
relação
à
eficiência
do
serviço

prestado

pelas

plataformas
de
aplicativos
on-line, é
incumbência
do
prestador
de
serviço

comprovar
eventual
descumprimento
das
regras
e
diretrizes

por

elas

estabelecidas
, sob
pena
de se
configurar

falha

na

prestação
do
serviço

a

indevida

suspensão
da
utilização

por

seus

usuários
.

Não

estando

comprovado

que

houve
o
descumprimento
das
regras

estabelecidas
pela
plataforma
on-line, a
restrição
de
utilização

pelo

consumidor

configura

ato

ilícito
.

Ademais
,
independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
de
serviços

digitais
e
os

seus

usuários
,
em

razão
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
corroborado
com a boa-
fé

contratual
e a
função
social do
contrato
,
inegável

que

todos

os

direitos

fundamentais
,
em

destaque
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e a
ampla

defesa
,
devem
ser
garantidos
,
não

apenas
com o
ente

público
, mas
também
entre privados.

Nesse
sentido

já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO
A OUTRAS
CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As
empresas

que

prestam

serviços
on-line,
por

meio
de
aplicativos
mobile,
devem

garantir
a
segurança
de
acesso

às

contas
e,
em

caso
da
perda
de
acesso
,
devem

assegurar
o
seu

restabelecimento
com
os

devidos

procedimentos
de
que

assegurem
o
correto

restabelecimento
da
conta

ao

seu

efetivo

proprietário
[
exegese
do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do
uso
da Internet) e 6º,
inciso
IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por
representar

medida
de
segurança

razoável
, é
legitimo

que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento
de e-mail
não

vinculado

a

outras

contas
.
Todavia
, sempre
que
a
plataforma

recusar
o e-mail,
não
basta
informar

que

este
é
inseguro
,
deve

apontar
qual a
conta
a
que

aquele
e-mail
está

vinculado
,
justificando

a

inviabilidade
do
referido

endereço

eletrônico
. 2.
A

impossibilidade
de
acesso

às
redes
sociais

caracteriza

dano
moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)”

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito

do
recorrida
,
posto

que

demonstrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
Restando

comprovado

que
a
requerida

foi

notificada

extrajudicialmente
pela
parte

autora

acerca
da
invasão
da
sua

conta

nas
redes
sociais
, no
entanto
,
mesmo

assim
,
não

tomou
a
requerida

às

medidas

cabíveis
para a
exclusão
da
conta

invadida
,
apenas

vindo a fazê -lo após o ajuizamento da ação
,
resta

caracterizado
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho

que
a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
parte

recorrida

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/08/2022,
publicado
no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços
é
aplicável
,
nos

termos
do art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
sendo

este

responsável

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
independentemente
de culpa. A
desativação
da
conta
da
autora

sem

notificação

prévia
e
sem

solução

administrativa

constitui

falha

na

prestação
de
serviço
,
que

enseja
o
dever
de
indenizar

por

danos

morais

na

modalidade
"in
re

ipsa
". A
prolongada

suspensão
da
conta

por

mais
de
dois
meses
gerou

prejuízos
à
autora
,
que

utilizava
a rede social
como
principal
meio
de
contato
com
clientes
e para a
divulgação
de
seus

serviços
,
configurando
o
dano
moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a
legítima

exclusão
dos
usuários
das
plataformas

digitais
,
devem
ser
observados
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
pois,
naturalmente
,
sem

estas

garantias
,
abusividades

podem
ser
cometidas
,
como a violação à dignidade da pessoa humana.

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

sustentou

que

o

bloqueio
da
conta
da
parte

reclamante

foi

legítimo
, pois
teria

sido

identificado
um
apontamento
criminal
em

seu

nome
,
referente

a
um
Termo

Circunstanciado
de
Ocorrência
(TCO)
por

desacato
,
datado
de 2010.
Alegou

que
a
parte

reclamante

omitiu

essa

informação
,
violando

os

termos
de
uso
da
plataforma
.

Contudo
, a
tese

recursal

não
se
sustenta
. A
parte

reclamante

apresentou

certidão

oficial
de
antecedentes

criminais

que

atesta
"Nada Constar"
em

seu

desfavor
(ID/PJe2 326957362). A
própria

prova

juntada
pela
parte

reclamada

demonstra

que

o
TCO
em

questão

encontra
-se
"
arquivado

definitivamente
" (ID/PJe2 326957381,
pág
. 6),
ou

seja
,
trata
-se de um
procedimento

investigatório

encerrado

há

mais
de
uma

década
,
que

não

resultou

em

ação
penal
ou

condenação
.

A
existência
de
inquérito

policial
,
por

si

só
,
não

pode

configurar

como

antecedente
criminal, tendo
em vista que a definição de antecedente criminal, oriunda do direito penal, exclui

desta

classificação

inquéritos

policiais
e
processos

criminais

em

trâmite
,
uma

vez

que
"
ninguém

será

considerado

culpado

até
o
trânsito

em

julgado
de
sentença
penal
condenatória
",
nos

termos
do art. 5º, inc. LVII, da
Constitui
Federal.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O
Plenário
do Supremo Tribunal Federal
firmou
o
entendimento
de
que
, ante o
princípio

constitucional
da
não

culpabilidade
,
inquéritos
e
processos

criminais

em

curso

são

neutros

na

definição
dos
antecedentes

criminais
.
Precedente
. II – A
aplicação
da causa de
diminuição

pelo

tráfico

privilegiado
,
nos

termos
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
não

pode
ter
sua

aplicação

afastada
com
fundamento

em

investigações

preliminares

ou

processos

criminais

em

andamento
,
mesmo

que

estejam

em

fase

recursal
, sob
pena
de
violação
do art. 5º, LIV, da
Constituição
Federal. III-
Agravo
regimental a
que
se
nega

provimento
. (STF// - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento
: 11/11/2020, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 03/12/2020).”

“JUIZADO ESPECIAL. REVELIA. INOCORRÊNCIA. CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. CADASTRO DE MOTORISTA. CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO. CERTIDÃO NADA CONSTA. INQUÉRITO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO INOCÊNCIA. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado para reformar a sentença que condenou a recorrente a recadastrar o recorrido em sua plataforma UBER, e possibilitar a continuação da prestação de serviços. Nos Juizados Especiais somente deve ser decretada a revelia quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da lei 9099/95, e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, mesmo porque, ante os critérios da oralidade, simplicidade e informalidade que preconizam os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, o juiz poderia ter colhido a sua defesa oral. A perpetuidade das obrigações é repelida pela ordem jurídica vigente ao prever, no artigo 473 do Código Civil, a possibilidade de resilição unilateral dos contratos por tempo indeterminado, porém, ao seu lado está agregado o princípio da
boa fé
objetiva e a função social do contrato. A previsão de causa motivadora para o rompimento do vínculo contratual modera o princípio da autonomia da vontade, informativo das relações contratuais e da livre contratação, que permite à empresa privada a livre escolha daquele que será o parceiro contratual, na medida em que passa a integrar a convenção e deve ser verídica para produzir o seu desfazimento. A ausência de instauração de Ação Penal não é apta a macular a certidão de NADA CONSTA, ainda que haja informação de inquérito em apuração, em respeito ao princípio da presunção de inocência, e não pressupõe a inidoneidade do seu titular hábil ao distrato, mormente se os fatos em apuração não dizem respeito à atuação profissional exercida. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (TJDF// 07402818920178070001 DF 0740281-89.2017.8.07.0001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 30/08/2018, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/09/2018)”

Dessa
forma
, a
parte

reclamada

utilizou
-se de
fundamento

manifestamente

inidôneo
para
justificar

a

exclusão
do
motorista
,
configurando

sua

conduta

como

abusiva
e
desproporcional
. A
liberdade

contratual

não

autoriza
a
plataforma

a

impor

sanções
com base
em

critérios

arbitrários
e
que

violam
o
princípio
da
presunção
de
inocência
.

Portanto
, a
conduta
da
parte

reclamada

foi

ilícita
,
devendo
ser
mantida

a

obrigação
de
reativar
a
conta
da
parte

reclamante
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
ao

bloquear
de forma
arbitrária
e
definitiva
a
conta
da
parte

reclamante
,
privou
-a
abruptamente
de
sua

única

fonte
de
renda
. A
situação

ultrapassa
o simples
descumprimento

contratual
, pois
atinge

diretamente
a
dignidade
do
trabalhador
,
gerando

angústia
,
incerteza
e
abalo

psicológico
.

A

exclusão

sumária
,
sem

a

observância
do
contraditório
e com base
em

uma

justificativa

infundada
,
impôs
à
parte

reclamante
um
constrangimento
e
uma

sensação
de
impotência

que

configuram
o
dano
moral.

Assim, a
condenação

por

danos

morais

deve
ser
mantida
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025